Tribunal: STF
Processo: Rcl 5687
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.



    2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes. 



    4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.